Tribunal: TJDFT
Processo: 0710208-44.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710208-44.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL APELADO: THIAGO WAGNNER FREITAS DA COSTA DECISÃO Trata-se de agravo interno contra decisão desta Relatora (ID 44233193), que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL, a fim de obstar a posse do agravante no cargo de Auditor fiscal da Fazenda Pública do Distrito Federal, na condição de portador de deficiência física, em face desta situação se encontrar sub judice. Em suas razões (ID 44578216), o agravante sustenta, em síntese, que já exerceu cargo público na Administração Pública Distrital, na condição de pessoa com deficiência; que tomou posse e exerce regularmente o cargo público, com autorização judicial, desde janeiro de 2022; que a condição de pessoa com deficiência foi ratificada em exame admissional; que o concurso público expirou, tendo sido chamados todos os aprovados; que há um déficit de mais de quinhentos auditores nos quadros da Secretaria de Estado da Fazenda; que o serviço público é prestado de forma adaptada, ante a limitação do servidor de segurar determinados objetos e dificuldade de digitação. Requer, em juízo de retração, seja revogada a decisão que conferiu efeito suspensivo ao recurso do Distrito Federal, bem como, ao final, o provimento do recurso, pelo colegiado, a fim de que não seja provida a apelação do agravado. Foram acostado aos autos os documentos de ID . Brevemente relatados, Decido. Com fulcro no art. 1.012, § 4o, do CPC, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Conforme relatado, foi concedido efeito suspensivo ao recurso, por esta relatora (ID 44233193), ante a possibilidade de provimento do recurso do Distrito Federal e do risco de provimento do cargo público destinado a pessoas portadoras de deficiência (Lei n. 13.146/2015) por candidato cujo enquadramento na referida condição está sub judice, e da qual decorrem efeitos jurídicos de difícil reparação. Todavia, foi interposto agravo interno, em que o agravante juntou aos autos documentos que certificam as alegações recursais de que, em cumprimento à decisão judicial de 1o grau (ID 37483389), em que foi deferido o pedido de tutela de urgência, tomou posse e entrou em exercício no cargo de Auditor Fiscal, há mais de 1 ano, tendo sido, inclusive, novamente submetido à exame perante junta médica oficial, que ratificou a conclusão de o agravante ser pessoa com deficiência física (ID 44578225). Consta dos autos, ainda, a informação prestada pelo Secretário-Executivo da Fazenda (ID 44578225), de que o concurso em comento está expirado e que a SEFAZ encontra-se com quadro de auditores reduzido, razão pela qual não haveria risco de prejuízo a terceiros decorrente de eventual preterição da vaga destinada, no certame, para pessoa com deficiência. Igualmente, foi relatado pelo Gerente de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito (ID 44578219) que o agravante exerce suas atribuições de forma adaptada às suas limitações físicas. Tais informações consubstanciam fatos novos, ocorridos após a prolação da sentença, confirmando a tutela de urgência, que anulou o ato administrativo de exclusão do Agravante do certame e determinou a continuidade de sua participação, não se sujeitando, portanto, à preclusão. Assim, ante a alteração do quadro fático que embasou a decisão de concessão de efeito suspensivo por esta relatora, ao recurso do Distrito Federal, e posterior informação de eventual prejuízo ao interesse público ante o iminente afastamento do agravante de suas atribuições, além do seu próprio prejuízo pessoal, com a perda abrupta de sua remuneração, decorrente do serviço por ele desenvolvido a contento, conforme atestado pela Secretaria de Estado da Fazenda do DF, é prudente que a decisão confirmada na sentença de mérito seja analisada pelo Colegiado, sobretudo porque os referidos documentos novos provenientes da Secretaria da Fazenda do DF, ao demonstrarem a necessidade e pleitearem a permanência do autor/agravante no status quo atual, contradizem, aparentemente, o próprio interesse recursal do Distrito Federal. Com efeito, não se encontra presente um dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, qual seja, o risco de dano grave ou de difícil reparação, já que há a contraprestação à remuneração paga ao agravante pelo serviço por ele prestado e atestada pelo próprio órgão empregador. Desse modo, em juízo de retratação, para revogo, em parte, a decisão de ID44597716 e INDEFERIR o pedido de efeito suspensivo ao recurso formulado pelo DISTRITO FEDERAL, a fim de manter o agravante no exercício do cargo de Auditor Fiscal, até o julgamento do recurso pelo colegiado. Ao Distrito Federal para contrarrazões, esclarecendo, ainda, o seu interesse recursal, em face dos documentos novos acostados ao ID 44578216, provenientes da Secretaria de Fazenda do DF. Intimem-se, incontinenti. Brasília/DF, 23 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora